Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726210-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO, ZORAIA TEIXEIRA DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Daniel Henrique de Carvalho e outro –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, reconhecendo a higidez da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a Selic incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Outrossim, o decisório singular determinara o encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo, para quantificação do débito remanescente, com observância dos requisitórios já expedidos e pagos relativamente às parcelas incontroversas, determinando seja realizada, após a diligência, a oitiva das partes. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo de molde a que haja a “suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos”, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, com vistas a obter a declaração do excesso de execução apontado por via de impugnação ao executivo em comento, de molde a ser a taxa Selic calculada apenas sobre o valor principal pertinente ao crédito exequendo até quando passara a incidir, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até a data referenciada, como forma de se evitar a prática de anatocismo. Vindicara, demais disso, a suspensão do curso executivo até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral). Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, ressaltara, incialmente, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349), pelo que deve ser sobrestado o feito até o trânsito em julgado, com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. Aduzira não ressoar possível a correção capitalizada pela Selic, acrescendo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do artigo 1.036, do estatuto processual – Tema Repetitivo no 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE, decidira que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pontificara que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do prefixado no artigo 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros - anatocismo. Destacara que se encontra em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, requerendo que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática do anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Replicara a inviabilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, pontuando que aludida taxa deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de incidência de juros sobre juros, porquanto já abarca os encargos dessa natureza. Asseverara que, conquanto consignado na decisão agravada que os cálculos devem ser parametrizados pelo previsto no artigo 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, o que sobeja é que a taxa Selic, diante de suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, finda por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ensejando que, ao se considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, configura-se o anatocismo, fenômeno de incidência de juros sobre juros que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Consignara que aludida prática viola o princípio da boa-fé, permitindo o enriquecimento sem causa do credor, na forma prevista no artigo 884 do Código Civil. Ademais, acentuara que o disposto no § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ deve ser submetido a controle de legalidade e de constitucionalidade, por confrontar o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva as despesas públicas. Ainda, arguira que, nos termos do entendimento versado pela própria Corte Constitucional, configura-se o desrespeito ao princípio da separação dos poderes e a transgressão aos limites de suas atribuições, aduzindo que, ao estabelecer a forma de cálculo, notadamente com a incorporação dos juros, o CNJ criara verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando os dispêndios públicos, pois aumentara sobremodo os valores relacionados com precatórios. Pontificara a ocorrência de violação ao Tema de Repercussão Geral no 28, pois apenas pode haver a expedição de requisitórios sobre os valores considerados incontroversos, o que inexiste na presente querela, porquanto resta pendente de julgamento a forma de cálculo da Selic. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Daniel Henrique de Carvalho e outro –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, reconhecendo a higidez da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a Selic incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Outrossim, o decisório singular determinara o encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo, para quantificação do débito remanescente. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, com vistas a obter a declaração do excesso de execução apontado por via de impugnação ao executivo em comento, de molde a ser a taxa Selic calculada apenas sobre o valor principal pertinente ao crédito exequendo até quando passara a incidir, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até a data referenciada, como forma de se evitar a prática de anatocismo. Vindicara, demais disso, a suspensão do curso executivo até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral). Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento. A propósito, registre-se que a questão relativa à possibilidade de prosseguimento do executivo com a expedição dos requisitórios, o que, inclusive, perfizera o objeto da medida liminar requestada, não se afigura passível de conhecimento. Consoante se apura do relatado, não contemplara o decisório arrostado provimento acerca da imediata determinação de expedição de requisitórios sobre parcelas controvertidas, mas tão somente adiantara que, ao revés do assinalado na impugnação, a aplicação da taxa Selic sobre a dívida já consolidada se afigura hígida, determinando-se, contudo, a correlata apuração dos cálculos apresentados pelos exequentes pela contadoria do Juízo. Em suma, a decisão submetida a reexame não tratara, ao contrário do que tentara fazer crer o ente distrital, da expedição de novos requisitórios. Nesse particular, portanto, o agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu integral conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância singular, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Haja vista que está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. Notoriamente, o efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente das matérias efetivamente resolvidas na origem. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque, além de se divisar carente de objeto, não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria não resolvida no ambiente da instância originária. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se qualifica-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pelo Juízo a quo. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a prestação judicial que o agravante almeja, em sede recursal, ver suspensa não fora, ainda, examinada, não subsiste a possibilidade de ser sujeitada à reapreciação. Reforça-se que o órgão recursal não se encontra municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando o ponto em tela, acolhê-lo, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão recursal incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, questões que originariamente devem ser solvidas pelo Juízo da causa e unicamente após seu pronunciamento são passíveis de serem submetidas a reexame. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, em não constando do decisório arrostado a determinação que almeja o agravante, em sede de provimento liminar, ver sobrestada, fica patente que o agravo deve ser conhecido apenas em parte, ou seja, nos limites da matéria originalmente formulada e resolvida pelo juiz da execução via do provimento submetido a reexame. No mais, registre-se, de início, a inviabilidade de apreciação da alegação de necessidade de suspensão do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente até a superveniência do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349, STF). É que, a par de já aduzida e resolvida a questão na instância de origem no decorrer do itinerário processual, não tendo o ente distrital sujeitado a matéria, serodiamente, à apreciação da instância recursal, sobreleva que não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a matéria questionada, tornando inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispunham sobre a questão afetada. Esse efeito, se o caso, deve ser demandado junto à Suprema Corte, pois o que sobeja vigorando, até o momento, é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado. Alinhadas essas ressalvas, quanto à matéria que, por ter sido efetivamente resolvida, é passível de reexame, apreende-se que a decisão arrostada homologara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic diante do advento da EC no 113/2021, que a supradita taxa deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, desponta-se escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, em consonância com a referenciada regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, desde a publicação da referida emenda, a saber, em 09 de dezembro de 2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública ulteriormente à sua vigência. Apurado o acerto da fórmula em testilha, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não restando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data posta alhures, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Tema 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que ‘a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947’ (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da constitucionalidade e da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[3] do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório – ainda não expedido no feito subjacente –, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada e, embora ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Demais disso, não evidenciara o ente distrital que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios – prática que é vedada –, ressaindo a capitalização anual legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC no 113/2021. Essa apuração, por certo, não implica, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/2019, particularmente no artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos expendidos, admito parcialmente o recurso e, na extensão, indefiro a postulação volvida à concessão de efeito suspensivo, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão vergastada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 239961352, autos originários. [2] ID Num 239961352, autos originários. [3] CNJ, Resolução no 303/2019 - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”